Tribunal: STF
Processo: AI 554567
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
 CÓPIA INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA STF Nº. 288.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXAME PRIVATIVO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
Para a regular formação do instrumento de agravo, é indispensável a
juntada de cópia integral do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
 STF nº. 288.
2. É firme a orientação deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de considerar tardia a tentativa de regularizar o
 instrumento na instância ad quem.
3. A aferição dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial é providência privativa do
Superior Tribunal de Justiça e matéria que não pode ser apreciada em
 recurso extraordinário, sob pena de subversão do sistema específico
 dos recursos de natureza extraordinária.
4. Agravo regimental
improvido.